Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). ICMS. DIFAL. LC 190/2022. TEMA 1.266/STF. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTRIBUINTE COM AÇÃO AJUIZADA E QUE NÃO RECOLHEU O TRIBUTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo impetrado submetidos a juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para análise de conformidade do acórdão anteriormente proferido com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral.
2. O acórdão anterior havia acolhido parcialmente os embargos do impetrado para restringir o afastamento da cobrança do DIFAL ao período de 90 dias após a publicação da LC no 190/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deve ser retratado para adequar-se ao Tema 1.266/STF, especialmente quanto à modulação dos efeitos, que impede a exigência do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.030, II, do CPC impõe ao Tribunal o dever de realizar juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral. O exame limitado à conformidade entre o julgado anterior e o precedente obrigatório orienta a análise.
5. O STF, ao julgar o RE 1.426.271 (Tema 1.266), reconhece que a LC 190/2022 não institui nem majorou tributo, mas apenas fixou vacatio legis compatível com a anterioridade nonagesimal. Além disso, afirma que as leis estaduais anteriores à LC são válidas, mas somente produzem efeitos a partir de sua vigência.
6. O ponto relevante para a retratação reside na modulação de efeitos do item III da tese, que excepciona a cobrança do DIFAL exclusivamente no exercício de 2022 para contribuintes que:(a) ajuizaram ação judicial até 29/11/2023; e(b) deixaram de recolher o tributo no exercício de 2022.
7. A parte impetrante preenche integralmente os requisitos da modulação, pois ajuizou mandado de segurança em 03/11/2022 e não recolheu o DIFAL no exercício de 2022.
8. O acórdão impugnado restringiu indevidamente o afastamento da exigência do DIFAL ao período de noventa dias subsequentes à publicação da LC no 190/2022, divergindo do item III da tese fixada pelo STF no Tema 1.266.
9. O juízo de retratação impõe a rejeição dos embargos declaratórios opostos pelo impetrado, com a preservação do direito da parte impetrante de não se submeter à cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Juízo de retração. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A modulação dos efeitos definida pelo STF no Tema 1.266 impede a cobrança do ICMS/DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício. 2. A decisão deve adequar-se à tese vinculante fixada pela Corte Suprema no RE 1.426.271."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II e art. 1.040, II; CF, art. 150, III, "b" e "c"; e LC no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266); e STF, ADI 7066.